Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. INCIDÊNCIA UMA ÚNICA VEZ. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.

I – O ICMS sobre operações que destinem a outro Estado derivados de petróleo, entre eles o Gás Liquefeito de Petróleo – GLP pode incidir uma única vez, art. 155, §2o, inc. X, alínea “b” e inc. XII, alínea “h”, da CF/1988.

II – A embargada-apelada, como distribuidora de GLP, não pode usufruir de creditamento de ICMS incidente sobre o seu transporte para outro Estado da federação, diante da previsão constitucional de incidência do imposto uma única vez, em valor já recolhido pela refinaria de petróleo.

III – Embargos de declaração providos.